Tribunal: TJSP
Processo: 1065717-72.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo dos autores – II- Autores que contrataram transporte aéreo de Vitória para o Rio de Janeiro – Atraso na decolagem do voo de quatro horas, o que deve ser entendido como mero dissabor na viagem dos autores – A demora do voo, por si só, sem outras consequências extraordinárias

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo dos autores – II- Autores que contrataram transporte aéreo de Vitória para o Rio de Janeiro – Atraso na decolagem do voo de quatro horas, o que deve ser entendido como mero dissabor na viagem dos autores – A demora do voo, por si só, sem outras consequências extraordinárias capazes de causar humilhação ou depreciação da honra dos autores e de afrontar sua dignidade humana, não implica em ofensa aos direitos da personalidade – Inexistência de prova de que o atraso tenha ocasionado a perda de compromissos pessoais pelos autores – Documento juntado que não demonstra, efetivamente, que a autora perdeu seu atendimento agendado junto ao Consulado – Ausência de demonstração de qualquer prejuízo em virtude do atraso do voo – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da causa – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065717-72.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FABIANO GUIMARÃES GAMA e JULIANA TOLEDO BELTRÃO GAMA, é
apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065717-72.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37645
APEL.No: 1065717-72.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III
APTE. : FABIANO GUIMARÃES GAMA E OUTRA
APDA. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
JUIZ PROLATOR: LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL ATRASO DE VOO DANOS MORAIS
I- Sentença de improcedência
Apelo dos autores
II-
Autores que contrataram transporte aéreo de Vitória para o
Rio de Janeiro Atraso na decolagem do voo de quatro
horas, o que deve ser entendido como mero dissabor na
viagem dos autores
A demora do voo, por si só, sem
outras consequências extraordinárias capazes de causar
humilhação ou depreciação da honra dos autores e de
afrontar sua dignidade humana, não implica em ofensa aos
direitos da personalidade Inexistência de prova de que o
atraso tenha ocasionado a perda de compromissos pessoais
pelos autores
Documento juntado que não demonstra,
efetivamente, que a autora perdeu seu atendimento
agendado junto ao Consulado Ausência de demonstração
de qualquer prejuízo em virtude do atraso do voo Dano
moral não caracterizado
Indenização indevida
Ação
improcedente Sentença mantida Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do
NCPC, para 20% sobre o valor da causa
Apelo
improvido.”
Apelo dos autores em face da r. sentença
de improcedência, proferida nos autos da ação de
indenização por dano moral e material.
Alegam que a viagem tinha como objetivo o
comparecimento no Consulado do Canadá no dia 04/10, às
10h30. Aduzem que o atraso na chegada ao destino implicou
no não comparecimento ao Consulado. Sustentam que os
danos
morais
restaram
caracterizados,
sendo
devida
indenização. Requerem o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, reconhecendo-se a ocorrência do
dano moral (fls. 161/167).
Contrarrazões da ré às fls. 175/185,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065717-72.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Trata-se de ação de indenização por dano
moral e material, movida por Fabiano Guimarães Gama e
Juliana Toledo Beltrão Gama em face de Gol Linhas Aéreas
S/A.
Segundo consta dos autos, os autores
celebraram com a empresa ré contrato de prestação de
serviços de transporte aéreo nacional, para realização do
itinerário Vitória Rio de Janeiro, com saída do voo no
dia 04/10/2019, às 05h55, e previsão de chegada ao
destino às 07h00 do mesmo dia (fls. 22/24 e 26).
Ocorre que, no dia do embarque, houve
atraso de 04 hora no voo dos autores, o qual somente
decolou às 09h54, chegando ao destino às 11h03 (fls. 69).
Aduzem os autores que o objetivo da viagem
era o comparecimento no Consulado do Canadá, no dia
04/10/2019, às 10h30, e que, em razão do atraso na
chegada ao destino, perderam o compromisso agendado.
Entendendo ter sofrido danos morais e
materiais em razão dos fatos, ingressaram os autores com
a presente ação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela
inexistência de danos morais ou materiais indenizáveis.
Em razão da sucumbência, os autores foram condenados a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios, fixados em 15%
do valor da causa (R$22.303,38 fls. 13).
Contra
esta
decisão
insurgem-se
os
autores, pugnando pela condenação da empresa ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Embora o atraso na decolagem do voo tenha
restado incontroverso, tal fato não é bastante para, na
espécie, caracterizar dano moral indenizável.
Isto porque, consoante se extrai dos
elementos constantes autos, voo dos autores, que estava
programado para sair às 05h5 do dia 04/10/2019, decolou
às 09h54, isto é, com apenas 04 horas de atraso (fls.
69).
Além disso, em que pese alegar os autores
terem perdido o compromisso agendado junto ao Consulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065717-72.2019.8.26.0002 -Voto no
4
do Canadá, em razão do atraso, inexiste nos autos
qualquer prova neste sentido.
O documento de fls. 25 apenas comprova o
agendamento junto ao Consulado do Canadá no Rio de
Janeiro para aplicação da autora Juliana, para o dia
04/10/2019, às 10h30.
Contudo, embora o voo tenha pousado no
destino às 11h, do dia 04/10/2019, não restou comprovado
que a autora Juliana não foi atendida no referido
Consulado. Não juntaram os autores nenhuma declaração
emitida pelo Consulado a demonstrar que, de fato, não
houve o atendimento agendado, o que facilmente poderia
ter sido obtido pelos apelantes junto ao referido órgão,
nem mesmo qualquer comprovante de reagendamento da
aplicação.
É certo que o atraso causou aborrecimentos
aos autores, mas não a ponto de autorizar a condenação da
ré a reparar um dano moral não comprovado.
A demora do voo pelo tempo de 04 horas,
por si só, sem outras consequências extraordinárias
capazes de causar humilhação ou depreciação da honra dos
autores e de afrontar sua dignidade humana, não implica
em ofensa aos direitos da personalidade.
Não há prova de que os autores sofreram
dano moral indenizável. Os dissabores apontados na
inicial não são suficientes para o reconhecimento do dano
moral e do dever de indenização.
Não restou demonstrado, portanto, qualquer
prejuízo sofrido pelos apelantes em virtude do aludido
atraso.
Tal fato, ainda que desagradável, deve ser
tolerado e entendido como mero dissabor na viagem dos
autores,
não
tendo
se
caracterizado
dano
moral
indenizável. O fato se insere dentro daquela margem de
dissabor ou transtorno que acompanha a vida social, mas
que não se converte necessariamente em dano moral.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065717-72.2019.8.26.0002 -Voto no
5
DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento
de não ser qualquer inadimplemento contratual ensejador
de dano moral, somente se configurando este por atraso em
voo, em regra, se o consumidor foi submetido à situação
constrangedora ou humilhante. 2. No caso, como se vê das
premissas traçadas pelo acórdão impugnado, não ficaram
comprovados os transtornos de ordem moral à recorrente, a
fim de caracterizar o dever de indenizar. 3. Desse modo,
a inversão de entendimento, para fins de se acolher a
tese lançada pela agravante, importa, inexoravelmente, no
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte
Superior. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; 3a
Turma; AgRg no AREsp no 764125/MG; Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze; julgado em 15/12/2015).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO,
INFERIOR
A
OITO
HORAS,
E
SEM
A
OCORRÊNCIA
DE
CONSEQUÊNCIAS
GRAVES.
COMPANHIA
AÉREA
QUE
FORNECEU
ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em
saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha na
prestação do serviço - atraso em voo doméstico de
aproximadamente oito horas - causou dano moral ao
recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside
exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que
nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja
indenização por dano moral. O importante é que o ato
ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da
dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de
forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual -
que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante
para gerar dano moral. 3. Partindo-se da premissa de que
o dano moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à
própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica
controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano
moral indenizável. 4. No caso em exame, tanto o Juízo de
piso quanto o Tribunal de origem afirmaram que, em
virtude do atraso do voo - que, segundo o autor, foi de
aproximadamente oito horas -, não ficou demonstrado
qualquer prejuízo daí decorrente (...) Não há, pois,
nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão, de
ofensa à dignidade da pessoa humana do autor. 5. O
aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente
à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu
viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065717-72.2019.8.26.0002 -Voto no
6
caracterização do abalo, tendo em vista que este depende
da constatação, por meio de exame objetivo e prudente
arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade
daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor
doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o
vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.
6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso
concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende
ensejo à reparação por dano moral, decorrente de mero
atraso de voo, sem maiores consequências, de menos de
oito horas - que não é considerado significativo -,
havendo
a
companhia
aérea
oferecido
alternativas
razoáveis para a resolução do impasse. 7. Agravo
regimental não provido.” (STJ; 4a Turma; AgRg no REsp no
1269246/RS; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado em
20/05/2014).
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RITO SUMÁRIO. VALOR DA CAUSA ENQUADRADO NA HIPÓTESE
LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE VÔO
NÃO SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N.
8.078/90 E CÓDIGO CIVIL. (...) II. Após o advento do
Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de
indenização por atraso de voo não se restringem às
situações elencadas na Convenção de Varsóvia. III.
Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não
significativa e que ocorreu em aeroporto dotado de boa
infra-estrutura, a afastar a caracterização de dano
moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado, o
que se dá quando confundido com mero percalço, dissabor
ou contratempo a que estão sujeitas as pessoas em sua
vida comum. IV. Recurso especial conhecido e provido.
Ação improcedente.” (STJ; 4a Turma; REsp no 431202/SP;
Rel.
Ministro
Aldir
Passarinho Junior;
julgado em
06/02/2003).
“Apelação. Ação de reparação de danos.
Transporte aéreo nacional. Atraso de voo. Passageiro que
foi acomodado em outra aeronave para chegada ao destino
contratado em pouco mais de 6 horas após o horário
previsto. Atraso não significativo, inferior a oito horas
e sem a ocorrência de consequências graves. Mero
dissabor.
Precedente
do
STJ.
(...)
Ausência
de
comprovação do fato constitutivo do direito alegado pelo
autor.
Danos
morais
não configurados. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; 37a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065717-72.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1002708-36.2019.8.26.0003; Rel. Pedro Kodama; julgado em
18/06/2019).
“APELAÇÃO Dano moral - Transporte aéreo
de passageiros
Atraso inferior a quatro horas

Acomodação em outros voos Inocorrência de danos morais
Mero aborrecimento, mas que não implica no acolhimento
da pretensão indenizatória na esfera extrapatrimonial

Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP; 13a
Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no 1043563-
94.2018.8.26.0002; Rel. Heraldo de Oliveira; julgado em
08/05/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO.
INDENIZATÓRIA.
ATRASO
DE
73
MINUTOS
SEM
MAIORES
CONSEQUÊNCIAS. TRANSTORNOS QUE NÃO ENSEJAM REPARAÇÃO POR
DANO MORAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP; 13a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1120856-79.2014.8.26.0100;
Rel.
Alfredo
Attié; julgado em 30/05/2016).
“APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS DANO MORAL INOCORRÊNCIA NO CASO
VERTENTE
MERO DISSABOR. O atraso mencionado pela
Apelante (aproximadamente cinco horas), muito embora seja
considerado defeito de serviço não configura dano moral a
ser indenizado, configurando, portanto, o presente caso
em mero dissabor da vida cotidiana. Assim, de rigor a
manutenção da sentença tal como lançada aos autos.

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; 38a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1001957-85.2015.8.26.0004; Rel. Eduardo Siqueira; julgado
em 16/03/2016).
“TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) Quanto à indenização
pretendida pela autora-apelante decorrente do atraso do
voo na partida de São Paulo/Guarulhos para Paris/França,
não lhe assiste razão. É que o atraso do voo em questão é
compreensível, aceitável porque foi de poucas horas (3
horas), dentro da normalidade de previsibilidade, não
podendo imputar grandes transtornos ou dissabores aos
passageiros, dentre eles a demandante. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos tal como lançada, inclusive
no que tange a sucumbência fixada. Apelação improvida na
parte conhecida.” (TJSP; 12a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
9063283-97.2007.8.26.0000;
Rel.
Sandra
Galhardo Esteves; julgado em 09/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065717-72.2019.8.26.0002 -Voto no
8
“APELAÇÃO
Ação indenizatória por danos
morais Cancelamento do voo Realocação em próximo voo
com destinado a São Paulo Novo atraso Desembarque na
cidade de destino com atraso total de 3 horas e 20
minutos - Ação julgada procedente Indenização por danos
morais arbitrada no valor de R$ 10.000,00 - Apelo da ré
Não obstante a verificação de falhas na prestação de
serviços, não há danos morais indenizáveis
Mero
dissabor decorrente de atraso inferior a 4 horas

Realocação do passageiro no próximo voo disponível -
Delonga que não repercutiu de maneira mais grave na
esfera pessoal do passageiro
Indenização por danos
extrapatrimoniais afastada - Sentença reformada Recurso
provido.” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1006183-05.2016.8.26.0100; Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira; julgado em 22/11/2017).
Desta forma, a despeito dos dissabores
experimentados em razão do atraso, não sobreveio nos
autos comprovação efetiva de prejuízos a compromissos
pessoais dos autores; além disso, nenhum prejuízo mais
gravoso adveio do atraso, não se verificando a
configuração do dano moral.
De rigor era, pois, a improcedência da
ação, exatamente como constou do decisum de primeiro
grau.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator